Tribunal: TJDFT
Processo: 0725380-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0725380-80.2021.8.07.0000 AGRAVADO: WILLIAM RIBEIRO MENDONCA, ORILANIA MENDANHA SOBRINHO, WILMAR RIBEIRO MENDONCA AGRAVANTE: CILMAR RIBEIRO MENDONCA, ARIONI RIBEIRO MENDONCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CILMAR RIBEIRO MENDONÇA e ARIONI RIBEIRO MENDONÇA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga nos autos do inventário dos bens deixados por ARLINDO RIBEIRO MENDONÇA (processo n. 0018026-97.2016.8.07.0007), que indeferiu o pedido de expedição de alvará para pagamento de tributos sobre bens partilhados (IPVA e IPTU/TLP). Os agravantes sustentam a necessidade de efetivação da medida requerida, uma vez que o inventariante deixara de realizar tais pagamentos e ainda não fora expedido o formal de partilha, de modo a obstar a conclusão do inventário. Dizem, porém, que, “por expressa autorização do art. 659 do CPC, admite-se a homologação da partilha e expedição do formal e alvará sem o recolhimento prévio das obrigações tributárias, impondo ao fisco o dever de buscar satisfazer seus créditos mediante procedimentos administrativos próprios”. Afirmam ainda que o inventariante não teria interesse na expedição do formal de partilha, pois reside no imóvel e utiliza os veículos objetos do inventário, de modo que requerem, por fim, em tutela de urgência, que seja autorizado o levantamento de valores para pagamento dos aludidos tributos em nome do espólio. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à discussão em torno da possibilidade da expedição de formal de partilha sem o pagamento dos tributos incidentes sobre os bens inventariados e de alvará para a realização desses pagamento por parte dos herdeiros. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito sem o provimento ora vindicado, além dos já experimentados no curso do processo de inventário, segundo narra a peça recursal. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte adversa e a manifestação do órgão do Ministério Público. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 10 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator